Tribunal: STF
Processo: HC 252086
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 914.677, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE DEVE SER EMPREGADA SOBRE O REMANESCENTE DA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA, JÁ CONSIDERADA A DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins. 



    2. O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional, entre outros. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP. 



    3. O tempo de prisão provisória deve ser considerado apenas para desconto da pena total a ser cumprida, enquanto para fins de concessão dos benefícios da execução, tal como a progressão de regime, deve-se levar em conta apenas o período no qual o apenado iniciou de forma efetiva e definitiva o resgate de sua reprimenda, após iniciada a execução. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução penal indeferiu o pleito de progressão de regime formulado pela defesa.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução, que restou desprovido, nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DEFENSIVO. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA FORMA DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER DESCONTADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE DEVE SER EMPREGADA SOBRE O REMANESCENTE DA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA, JÁ CONSIDERADA A DETRAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.



    Argumenta que “a data base para aferição do período de progressão deveria ser o a da prisão cautelar (29/06/2017) e não a data da prisão definitiva (06/01/2024)”. Aduz que “a sentença condenatória deve ser usada como referência para determinar o período de pena a ser cumprido (detração), e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados a progressão de regime”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) Em caráter liminar, seja determinado ao juízo da execução que coloque o paciente em regime semiaberto, possibilitando o gozo de todos os direitos inerentes a tal regime até o julgamento final do presente habeas corpus. 



    b) Conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente JONAS BATISTA DE SOUZA, a fim de considerar como data base a da primeira prisão (29/06/2014), para fins de progressão ao regime semiaberto, contabilizando-se o período de prisão provisória não apenas como tempo de pena cumprida, mas também na contagem do porcentual para o requisito objetivo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A irresignação não merece guarida. 



    A prisão cautelar deve ser considerada como tempo de pena cumprida, conforme preceitua o art. 42 do CP, “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. 



    A detração penal ocorre uma única vez: a) na fase do conhecimento (art. 387, § 2°, do CPP), para fins de determinação do quantum da penalidade e do regime prisional ou b) durante a execução, para computar, no total da pena privativa de liberdade o período de prisão provisória não descontado na sentença. Não há previsão para duplicidade do benefício. 



    O TJSC negou provimento ao agravo, pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 72- 73):



    [...]



    No caso, o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de progressão de regime, descontou da pena imposta na sentença o tempo de prisão cautelar e, sobre o saldo remanescente aplicou as frações previstas para os benefícios, a fim de calcular o requisito objetivo. 



    Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins. 



    O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional, entre outros. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP. 



    O tempo de prisão provisória deve ser considerado apenas para desconto da pena total a ser cumprida, enquanto para fins de concessão dos benefícios da execução, tal como a progressão de regime, deve-se levar em conta apenas o período no qual o apenado iniciou de forma efetiva e definitiva o resgate de sua reprimenda, após iniciada a execução. 



    Assim, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, cujo entendimento é de que, "Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins. 2. O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional, entre outros. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP." (AgRg no HC n. 827.758/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.). 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere . 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.320-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 221.296-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente